Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728951-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de CARLOS AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES, em face da decisão (ID 69616239 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0724516-73.2020.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o excesso de prazo no encerramento da instrução processual se deve à defesa, em razão de não anuir com a realização da oitiva das testemunhas por videoconferência, não podendo, portanto, alegar constrangimento ilegal. Acrescentou que o prolongamento da instrução criminal, também, pode ser justificado pela situação excepcional de saúde pública, ante a pandemia da Covid-19. Em suas razões (ID 18593480 - Págs. 1/6), o impetrante alega que o paciente se encontra preso desde o dia 06/03/2020, ou seja, há mais de 150 dias sem o encerramento da instrução e julgamento e realização do interrogatório. Aduz que a defesa não contribuiu para referido excesso de prazo e que a Instrução no 1 de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça determina o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução. Salienta que o paciente é pessoa de bom caráter, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva e que possui bons antecedentes, não oferecendo qualquer risco à sociedade. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Aponta que a ocorrência de excesso de prazo fere, também, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, integrada ao ordenamento jurídico pátrio por força do Decreto n. 678, de 6.11.1992. Argumenta que o denominado Pacto de São José da Costa Rica é direito brasileiro local, positivo e cogente, por força da disposição do parágrafo 2o do artigo 5o da Constituição da República, no sentido de que a relação dos direitos fundamentais, pelos mais de setenta incisos em que se desdobram, é meramente enunciativa, constituindo numerus apertus justamente para inclusão daqueles contidos nos tratados de que o Brasil faça parte. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, a fixação de algumas das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se que a decisão (ata de audiência de custódia) que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 18593484 - Págs. 1/2) teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, bem como a quantidade significativa de drogas apreendidas. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (ID 69616239 - Págs. 1/2): “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado por CARLOS AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES, por intermédio de advogado constituído. Alega o requerente que está preso há mais de150 dias. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 69543096). É o relatório. Decido. O requerente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, está preso preventivamente desde 06/03/2020, há 157 dias, a fim de garantir a ordem pública. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, no procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo razoável de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. De fato, analisando os autos, vê-se que foi extrapolado o prazo máximo acima delineado. Entretanto, como se sabe, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De início, vale ressaltar que este Juízo, visando dar celeridade ao feito, buscou iniciar a oitiva das testemunhas por videoconferência na ausência do acusado. Todavia, não houve concordância da Defesa. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. O excesso de prazo no encerramento da instrução processual se deve à defesa, que, assim, não pode alegar constrangimento ilegal. Decidiu o e. STJ que “quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica a existência de constrangimento ilegal” (HC 483.775/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Além disso, o prolongamento da instrução criminal, no caso, pode ser justificado pela situação excepcional de saúde pública, diante da necessidade de se tomar medidas para conter a pandemia do COVID-19 e diminuir a propagação do vírus. Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. .”(...) Nota-se que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de que o Juízo da origem, visando dar celeridade ao feito, buscou iniciar a oitiva das testemunhas por videoconferência na ausência do paciente, mas não houve concordância da defesa. Nesse sentido, o Juízo considerou a inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o excesso de prazo se deu em razão de a defesa não anuir com o encerramento da instrução processual. Justificou, ainda, a excepcional situação enfrentada em decorrência da pandemia da Covid-19. Constata-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia de ordem pública, como também a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão estão suficientemente fundamentadas. No caso dos autos, cumpre salientar que o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância e da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo de Perícia Criminal no 1357/2020 – exame preliminar de substância (ID 18593490 - Págs. 1/6). No que concerne ao excesso de prazo, cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em comento. Ademais, deve-se considera o fato de que ante a situação atual enfrentada devido à pandemia da Covid-19, há restrições na mobilidade de presos, sendo que a propagação do vírus é um problema que alcança a todos indistintamente, presos ou soltos. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020 17:00:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator